Tribunal: TJBA
Processo: 8050841-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050841-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ISABELLE TAPIOAM BARRETO LEOCADIO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTORIA LEMOS MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR AOS BENEFICIÁRIOS, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO
CONSU/ANS n.º 19/1999. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
PARTE AUTORA RECÉM-NASCIDA. . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8050841-08.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e Agravados
I. T. L. O. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator